Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-43.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 133.235.631-15 (APELANTE), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (ADVOGADO), G R DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 11.871.716/0001-80 (APELADO), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE W FERREIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS, (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
–

VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE
–
NÃO CONSTATA
ÇÃO
–
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
DEVIDAMENTE IMPUGNADOS
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

–

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS

–

SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO
–
REPARAÇÃO
DEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART.85, §2°, DO CPC)
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É do
réu
o ônus de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação
do empréstimo consignado
, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como
à função preventiva, compensatória e punitiva
.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais
julgada improcedente
, com a
con
denação do autor ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa
,
porém
suspens
a
a exigibilidade da obrigação em virtude d
o benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que foi vítima de golpe
uma vez que
“
não fez tal empréstimo,
não recebeu tal valor, e não reconhece as assinaturas dos contratos”
.
Acrescenta que registrou o fato em Boletim de Ocorrência.

Aduz que

“f
oi apresentada pelos Apelados as devidas contestações, apenas negando que o referido empréstimo era indevido, mas em nenhum momento apresentaram a conta onde o dinheiro do empréstimo fora depositado. Apenas apresentaram dados onde o Apelante recebia sua aposentadoria”.

Afirma
que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa,
visto que
não foi realizada

a
perícia
grafotécnica.

Busca
a declaração de inexistência
da dívida
, R$1.110,00

de

repetição em dobro do indébito

e
R$40.000,00 de
reparação
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

2026
84730), o
s
apelado
s

suscitam
preliminar
de violação ao

princípio
da
dialeticidade
.

No mérito,
argumentam que não houve
cerceamento de defesa
, a regularidade da
contratação d
o
empréstimo consignado
bem como a
inexistência de danos materiais e morais
.

Pugna
m
pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

Ao contr
ário do que alega
a instituição financeira,
o
apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente
os fundamentos
nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

O

apelante aduz na inicial da
lide

que não reconhece o C
ontrato
em discussão,
cujas parcelas foram descontadas do seu benefício previdenciário.

A
Ação
foi julgada improcedente
sob
o fundamento de
que
o réu

“comprovou documentalmente, que o débito alvo da inscrição
decorreu de transações comerciais realizadas, inclusive com expressa autorização de desconto em folha de pagamento
”.

O art.373,II, doCPC,
preceitua
que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação, o
apelado
anexou
C
ontrato supostamente assinad
o

pelo apelante,
e este, por sua vez,
impugnou a assinatura
e pleiteou a realização de perícia,
que, todavia,
não foi concretizada.

No
repetitivo
REsp
.
1.846.649/MA
, o STJ definiu
que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Portanto
,
era
do réu o ônus dedemonstrar a relação jurídica(art. 373, II, do CPC)
mediante perícia grafotécnica
ou emprego dos meios legais
e
dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Contudo
, a assinatura constante na avença que juntou no processo é visivelmente diferente da
quela
que
está
no documento de identidade do autor e na
Procuração outorgada
ao advogado.

E

o
s
prints
de tela de computador
não servem como prova da contratação
, pois são
produzidos de forma unilateral e facilmente manipuláveis
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)
”
. (
TJMT, Quarta Câmara de
Dirieto
Privado,

N.U. 0026175-66.2016.8.11.0041,
julgamento em 2-2-
2022).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -PRINTSDE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
”
.
(
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro
Borges, julgamento em 24-2-2021, DJE de 1º-3-
2021).

Vale ressaltar que,
como é esperado nessas situações,
o apelante
registrou Boletim de Ocorrência
(ID.
202682281
).

O apelado não se desincumbiu do ônus de
mostrar que tomou todas as medidas necessárias para evitar possíveis
prejuízos
ao autor. Logo, a dívida deve ser declarada inexistente, como estabelecido na sentença.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que
o apelante
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
a medida se
tornar
ineficaz
.

À vista
desses critérios, fixo-o em R$
10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em
casos análogo
s.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual
,
a correção monetária
incide a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora
,

a contar
do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Porém
, a restituição deve
ser na forma simples,
visto que
não evidenciada a
má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –VERBA HONORÁRIA -INVERSÃO NECESSÁRIA –ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000179-7
8.2022.8.11.0028, julgamento em 12-
7-2023)
.

“
APELAÇÃO –AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO
MORAL E MATERIAL -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADAPELO RÉU– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé
”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002552-70.2021.8.11.0011, julgamento em
16-
6-2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar
a instituição financeira ao pagamento de
R$
10
.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus
d
a
sucumbência,
ficando o apelado respons
ável pelas
custas e
honorários
advocatícios
,

que estabeleço em

10% sobre o
montante
da condenação
(art. 85, §
2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024